Tribunal: STF
Processo: HC 245458
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O impetrante apresenta a Petição/STF nº 128317/2024, protocolada em 7/10/24. (edoc. 165)



    Em suas razões, o impetrante alega, que “o Vice-Presidente do STJ insistiu com sua interpretação acerca da decisão proferida por Vossa Excelência, compreendendo que cabe à 3ª Seção daquela Corte cumprir os termos do que restou decidido por esse STF quando do julgamento do HC 254.458”. (edoc. 165, p. 3)



    Nesses termos, aduz que seu peticionamento possui “duas finalidades: (i) assegurar que a decisão proferida por essa Suprema Corte seja fielmente cumprida, nos exatos termos do que decidido; (ii) evitar que dois órgãos do Poder Judiciário cumpram a mesma decisão em sobreposição, pois não há como ser interpretado que não caberia ao TJPR, nos termos do que deliberado por Vossa Excelência, redimensionar a carga penal”. (edoc. 165, p. 4).



    Ao final, pede que “seja novamente oficiado o STJ, a fim de que se estabeleça que compete ao TJPR (tribunal de origem), redimensionar a carga penal em virtude da incidência da atenuante da senilidade, exatamente como ocorreu no precedente paradigma, evitando-se assim a sobreposição de decisões”. (edoc. 165, p. 8)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inicialmente, observa-se que os presentes autos foram enviados ao arquivo em 18/9/2024.



    Com efeito, observo que a defesa não comprovou o descumprimento da decisão por mim proferida no sentido de conceder “a ordem de habeas corpus de ofício (art. 192, ‘caput’, do RISTF) para, reconhecida a figura da atenuante prevista no art. 65, inciso I, segunda parte, do CP, determinar ao Tribunal de origem que redimensione a pena aplicada ao paciente” (edoc. 156)



    Demais disso, anota-se que, se de fato restar demonstrado prejuízo ao paciente, a defesa dispõe de meios efetivos para determinar seu cumprimento, a exemplo da reclamação constitucional.



    Por outro lado, não é recomendável que esta Suprema Corte consigne a forma que as instâncias ordinárias deverão proceder para efetivar o cumprimento da decisão mencionada.



    Desse modo, nada há a deferir quanto ao pedido.



    Voltem os autos ao arquivo.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente